Tribunal: TJSP
Processo: 0003481-93.2012.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO EXTRAVIO DE MERCADORIA. TRANSPORTE DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS.

CORRÉ RODOMAX NÃO COMPROVOU O RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS FÍSICOS MESMO DEPOIS DE INTIMADA PARA FAZÊ-LO, DO QUE DECORRE A DERSEÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO DA CORRÉ MASTER LOGISTICS QUE APENAS REITERA OS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. A SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA PELO EXTRAVIO DE MERCADORIA. TRANSPORTE DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS.

CORRÉ RODOMAX NÃO COMPROVOU O RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS FÍSICOS MESMO DEPOIS DE INTIMADA PARA FAZÊ-LO, DO QUE DECORRE A DERSEÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO DA CORRÉ MASTER LOGISTICS QUE APENAS REITERA OS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. A SENTENÇA IDENTIFICOU A RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELO TRANSPORTE DA MERCADORIA ATÉ O DESTINO FINAL, A DESPEITO DE TER DE CONTRATAR TERCEIROS PARA FINALIZAÇÃO DO TRAJETO.

ADEMAIS, O ALEGADO ROUBO DAS MERCADORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CORRÉ RODOMAX NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO, TENDO EM VISTA QUE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONSTA O ROUBO DE PARTE DOS BENS E ATIVOS DE INFORMÁTICA, ENQUANTO OS BENS DA AUTORA SÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS. E-MAIL TROCADO ENTRE AS PARTES EM QUE APENAS SE RECONHECE O SINISTRO E HÁ O COMPROMISSO DO RESSARCIMENTO.

RECURSO DA RÉ RODOMAX NÃO CONHECIDO E DA MASTER LOGISTICS, DESPROVIDO.